Tribunal: TJDFT
Processo: 0721593-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0721593-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANETH M NAOUM DO VALLE AGRAVADO: TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento interposto por JANETH M NAOUM DO VALLE contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução no 0074219-63.2010.8.07.0001, movido pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, rejeitou a exceção de pré-executividade (ID 95469469, origem). Nas razões (ID 27042254), narra tratar, na origem, de execução de título extrajudicial, oriundo de escritura de compra e venda firmado entre a agravada e a empresa M VALLE CONSTRUÇÕES LTDA, figurando a agravante e seu cônjuge, Maurício Moura Brasileira, como fiadores do contrato. Alega, em síntese, estar a decisão agravada equivocada quanto ao termo inicial do prazo prescricional, a competência do Juízo a quo para analisar a impenhorabilidade do bem de família, além de se manter silente quanto a não participação da agravante no acordo administrativo e desoneração da fiança por moratória. Informa ter sido deferida a penhora no rosto dos autos do processo no 0001429-43.1994.8.07.0001, em trâmite na 1a Vara da Fazenda Pública, referente à meação do valor da venda do imóvel da recorrente. Afirma, portanto, ser manifesta a competência do Juízo de origem para apreciar a questão de impenhorabilidade do montante, por ter origem na expropriação de bem de família. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo à decisão guerreada, para impedir o levantamento de qualquer quantia pela agravada. No mérito, pleiteia sua reforma. Preparo comprovado (ID 27042256). É o relatório. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a existência de plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos presentes no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. O instituto da tutela de urgência, estabelecida no artigo 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A sua concessão, contudo, deve estar baseada tanto na plausibilidade do direito substancial invocado, quanto na aferição do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, em exame conjunto. Como consequência, a ausência de qualquer um desses elementos inevitavelmente conduz à rejeição da pretensão veiculada. Sem desconsiderar a relevância dos argumentos deduzidos pela recorrente, a atenta análise da decisão resistida revela que, não obstante rejeitada a exceção de pré-executividade, o juízo singular não promoveu qualquer ato capaz de atingir o patrimônio da agravante, pois consignou que o crédito anotado no rosto dos autos de no 0001429-43.1994.8.07.0001, perante a 1a Vara da Fazenda Pública do DF trata-se de mera expectativa de crédito futuro. Em consequência, determinou a suspensão do processo, nos termos do artigo 921, § 1o, do Código de Processo Civil. Confira: “(...) Ante o exposto, REJEITO a presente exceção de pré-executividade, para determinar o prosseguimento da execução. No mais, vê-se que o crédito anotado no rosto dos autos de no 0001429-43.1994.8.07.0001, perante a 1a Vara da Fazenda Pública do DF trata-se de mera expectativa de crédito futuro. Assim, conforme já detalhado no item 2 da decisão de ID92073665, ante a noticiada alienação do imóvel objeto do contrato de locação firmado com o executado Maurício Moura do Valle (ID78662228); e, tendo em vista a não indicação de bens penhoráveis, cumpra-se a determinação de ID66232244 e suspenda-se o processo, conforme determinado no último parágrafo da decisão de ID37397526”. (grifo acrescido) Nesse contexto, ausente o risco de dano imediato à recorrente, tem-se que o deslinde da controvérsia pode aguardar a tramitação regular do agravo de instrumento. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Dispenso informações. Ao agravado para o exercício do direito de resposta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator